Tribunal: TJDFT
Processo: 0007788-26.2005.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007788-26.2005.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATHIA MARIA CANTUARIA PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, UNIÃO D E S P A C H O Verifico que houve a intervenção do Ministério Público no feito (ID 23826190). Desse modo, a fim de evitar nulidade no rejulgamento do writ, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de junho de 2021 19:45:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator